Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se no caso concreto, é possível a mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), respeitando-se a dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: É possível a mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do CPC/15, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1263997, 07107574520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020; TJDFT, Acórdão 1302536, 07013438620208079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020.